Tribunal: TJMT
Processo: 1011441-12.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011441-12.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA QUINTA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CUIABA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOSIAL - CNPJ: 08.309.308/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.010.268/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AÇÃO DE COBRANÇA– AJUIZADA POR SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL e SINDICATO DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO- ILEGITIMIADADE - CONFLITO COMPETENTE.

1.Sindicato autor não se enquadra no rol do art. 5o da Lei 12.153/2009.

2.Conforme, ainda, orientação do Superior Tribunal de Justiça e nos termos da Súmula 629/STF, o sindicato, na qualidade de substituto processual, atua na esfera judicial na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, de modo que nessa situação não pode ser parte ativa nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a teor do que estabelece o artigo 2o, §1o, inciso I, da Lei Federal no 12.153/2009. (TJMT N.U 1001493-10.2018.8.11.0025, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2019, Publicado no DJE 11/10/2019).

3.Conflito procedente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ, nos autos da Ação de Cobrança n. 1045082-04.2018.8.11.0041, que declinou da competência em face do Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, na forma do inciso II e parágrafo único do art. 66, do Código de Processo Civil.

O Juízo Suscitante sustenta que, o sindicato autor não se enquadra no rol do art. 5o da Lei 12.153/2009.

Ressalta, não ser apenas o valor da causa o fator definidor da competência do Juizado Especial.

O Suscitado não prestou informações, conforme

id. 138015187.

A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo acolhimento do presente conflito (id.138015187).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O objetivo do presente incidente processual é a fixação do juízo competente, se o suscitante ou o suscitado.

Consta dos autos, que o SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL e SINDICATO DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ingressou com ação de cobrança em face do Estado de Mato Grosso.

A
question
não merece maiores delongas.

Isso porque,
o artigo 2o, §1o, inciso I, da Lei no 12.153/2009, é taxativo ao assinalar que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos,
verbis:

Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

Ademais, é apascentada a jurisprudência deste Sodalício, que SINDICATO não está elencado no rol daqueles que podem ser parte autora perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 5o, I, da Lei Federal 12.153/09,
verbis:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA E JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA MESMA COMARCA – AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP-MT EM DEFESA DE DIREITO COLETIVO - ENTIDADE NÃO ELENCADA NO ROL ESTABELECIDO PELO ARTIGO 5o, INCISO I, DA LEI FEDERAL No 12.153/2009 - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA (JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL) – CONFLITO ADMITIDO E JULGADO PROCEDENTE.
Pelo fato de o sindicato não constar no rol daqueles que podem ser parte autora perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do artigo 5o, inciso I, da Lei Federal n° 12.153/09, a ação proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso - SINTEP/MT - deve tramitar no Juízo da 2a Vara Cível (Vara Especializada da Fazenda Pública). Conforme, ainda, orientação do Superior Tribunal de Justiça e nos termos da Súmula 629/STF, o sindicato, na qualidade de substituto processual, atua na esfera judicial na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, de modo que nessa situação não pode ser parte ativa nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a teor do que estabelece o artigo 2o, §1o, inciso I, da Lei Federal no 12.153/2009
. (TJMT N.U 1001493-10.2018.8.11.0025, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2019, Publicado no DJE 11/10/2019)

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - AJUIZADA PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP-MT EM DEFESA DE DIREITO COLETIVO - ENTIDADE NÃO ELENCADA NO ROL ESTABELECIDO PELO ARTIGO 5o, INCISO I, DA LEI FEDERAL No 12.153/2009 - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA - BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDOS - APELO PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.1.
Como o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso-SINTEP/MT não está elencado no rol daqueles que podem ser parte autora perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 5o, I, da Lei Federal 12.153/09, a presente demanda deve tramitar no Juízo da Especializada da Fazenda Pública desta Capital. 2. Estando no processo pessoa jurídica, sem fins lucrativos, basta a mera afirmação da hipossuficiência, cabendo a parte contrária provar a inexistência da miserabilidade jurídica, até porque a concessão do benefício não é definitiva, nos termos do artigo 8o da Lei no 1.060/50.
(N.U 0052602-37.2015.8.11.0041, julgado em 08/08/2017, publicado no DJE 23/08/2017)

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP/MT – ENTIDADE NÃO ELENCADA NO ROL ESTABELECIDO PELO ARTIGO 5o DA LEI 12.153/2009 – DEFESA DE DIREITO COLETIVO – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA REFORMADA - APELAÇÃO PROVIDA.
Não estando o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT elencado dentre aqueles que podem ser parte autora no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 5o, I, da Lei 12.153/09, é competente para processar e julgar a ação ordinária por ele proposta o Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública.
(N.U 0038980-56.2013.8.11.0041, julgado em 01/08/2016, publicado no DJE 05/08/2016).

O Superior Tribunal de Justiça acerca da atuação dos sindicatos na qualidade de substituto processual, assentou:

(...) O STJ entende que, nos termos da Súmula 629/STF, a associação ou o sindicato, na qualidade de substituto processual, atua na esfera judicial na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, dispensando-se a relação nominal dos afiliados e suas respectivas autorizações.” Precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 656.423/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12.5.2015, DJe 19.5.2015; EDcl no AgRg no REsp 823.465/RS, Rel. Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Sexta Turma, julgado em 3.5.2012, DJe 16.5.2012; EREsp 941.108/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Corte Especial, julgado em 18.12.2009, DJe 8.2.2010. 4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em dissonância com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 5. Recurso Especial provido.” (REsp 1531371/SC, julgado em 02/06/2015, DJe 05/08/2015)

Mutatis mutandis
, em outra oportunidade, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL DE JUIZADO ESPECIAL E DE JUIZADO COMUM. COMPETÊNCIA. AÇÃO COLETIVA MOVIDA POR SINDICATO NA CONDIÇÃO DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. 1. O art. 2o, § 1o, I, da Lei dos Juizados Especiais Federais exclui da competência destes as demandas sobre direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Conforme jurisprudência do Tribunal, "ao excetuar da competência dos Juizados Especiais Federais as causas relativas a direitos individuais homogêneos, a Lei 10.259/2001 (art 3o, § 1o, I) se refere apenas às ações coletivas para tutelar os referidos direitos, e não às ações propostas individualmente pelos titulares" (CC no 58.211 - MG, 1a Seção, relator p/ acórdão Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 18.09.2006). 2. No caso, o Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no Estado do Pernambuco - SINPRF/PE, propôs, em nome próprio, demanda visando a defender direito subjetivos individuais de sindicalizados. Trata-se, portanto, não de litisconsórcio ativo em sentido estrito, mas de ação coletiva movida em regime de substituição processual e, como tal, está fora da da competência dos Juizados Especiais Federais Cíveis. 3. Conflito conhecido, declarando-se a competência do Juízo Federal da 5a Vara da Subseção Judiciária do Recife - PE, o suscitado.” (CC 86.781/PE, julgado em 12/09/2007, DJ 01/10/2007, p. 202)

Nessa linha de intelecção, a entidade sindical, não tem legitimidade ativa perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o presente conflito e declaro competente o Juízo da a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, para processar e julgar a Ação de Cobrança n. 1045082-04.2018.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022